Tribunal: STF
Processo: ARE 1590736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico transnacional de drogas. Busca e apreensão sem mandado judicial. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Fundadas razões. Informações de inteligência policial e diligências preliminares. Licitude da prova. Elementos concretos. Reexame fático-probatório. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.